Tribunal: STF
Processo: RE 113014
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL. CONTAGEM DE JUROS
COMPENSATORIOS PELA EXCESSIVA DEMORA ENTRE A PRIMITIVA CONTA DE
LIQUIDAÇÃO E O EFETIVO DEPOSITO DA QUANTIA LIQUIDADA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 471 E
794, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.